Tribunal: TJES
Processo: 5000144-03.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-03.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000144-03.2019.8.08.0040

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO:
SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
HELTHON NEVES FARIAS

JUÍZA RELATORA: DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS CELEBRADOS COM ANALFABETO. INSTRUMENTOS PARTICULARES SEM A REPRESENTAÇÃO DE UM PROCURADOR HÁBIL CONSTITUÍDO POR ESCRITURA PÚBLICA OUTORGADA EM CARTÓRIO. CONTRATOS NULOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95, e recebo-o somente em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes os requisitos que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos proposta por SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS em face de BANCO AGIBANK S.A. e BANCO BRADESCO S.A. O requerente alega que é titular do benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, e em razão de necessidades financeiras realizou empréstimo junto à requerida, autorizando descontos mensais em sua conta bancária. Não obstante, aduz que a ré creditou novos empréstimos em sua conta, nessas ocasiões, sem a sua autorização.

Compulsando os autos, verifico que não merece reforma a decisão do magistrado
a quo
. Inicialmente, cabe destacar que resta incontroverso a condição de analfabetismo do autor, sendo a validade dos contratos celebrados pelas partes a questão controvertida do caso.

Entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que mesmo que o recorrido não seja considerado incapaz pelo fato de ser analfabeta, fato é que só pode firmar contrato por meio de instrumento público, em cartório, ou representada por um procurador (este, por sua vez constituído por escritura pública outorgada em cartório), conforme entendimento jurisprudencial já mencionado pelo juízo de primeiro grau.

No caso, vejo que os documentos contestados pelo Recorrido não foram assinados por procurador legítimo, o que atesta a sua nulidade, uma vez que carentes de formalidade exigida por lei. Ora, é responsabilidade da instituição financeira agir com cautela necessária para efetivação de seu negócio jurídico, ônus que não se desincumbiu ao contratar com o requerente.

Dessa maneira, acertada a decisão que declara a nulidade dos referidos documentos e determina a restituição de valores expendidos pelo Recorrido.

Quanto à alegação de danos morais, também compartilho do entendimento do Magistrado de primeiro grau, uma vez que as circunstâncias do caso levam a inferir que houve falha na prestação no serviço na medida que a requerida atuou de forma negligente e desidiosa sem se atentar para as particularidades do caso e para as formalidades exigidas neste tipo de contratação.

Sendo assim, não há como afastar os danos morais, eis que fixados com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, inserido em negócio pernicioso sem a devida segurança, o que o levou a ser surpresado com descontos mensais prejudiciais para seu próprio sustento

Entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra plenamente adequado aos critérios em questão.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.